Tribunal: STF
Processo: AP 1034
Classe: AP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, com base nos Inquéritos ns. 3.980/DF, 3.992/DF, 3.999/DF e 4.000/DF, em 30/03/2016, contra João Alberto Pizzolatti Júnior, Mário Sílvio Mendes Negromonte, Mário Sílvio Mendes Negromonte Júnior, Luiz Fernando Ramos Faria, José Otávio Germano, Roberto Pereira de Britto e Arthur César Pereira de Lira, pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A Segunda Turma desta Corte recebeu a denúncia em relação a João Alberto Pizzolatti Júnior, Mário Sílvio Mendes Negromonte, Luiz Fernando Ramos Faria e José Otávio Germano, afastando a causa de aumento de pena do art. 327, § 2º, do Código Penal.

Rejeitou a denúncia em relação a Mário Sílvio Mendes Negromonte Júnior, Roberto Pereira de Britto e Arthur César Pereira de Lira.

Com o término do mandato eletivo dos parlamentares Luiz Fernando Ramos Faria e José Otávio Germano, o eminente Relator declinou da competência para processamento da Ação Penal ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.

A Ação Penal, distribuída na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, foi retombada sob n. 5040308-29.2019.4.04.7000/PR, seguindo o seu curso normal de tramitação.

A Segunda Turma desta Corte, na Petição n. 8.134/DF, julgou os agravos regimentais interposto por Mário Sílvio Mendes Negromonte e João Alberto Pizzolato Júnior contra a decisão que declinou da competência do Supremo Tribunal Federal para a 13ª Vara Federal de Curitiba.

Nessa Petição n. 8.134/DF, em 25/05/2020, a Turma, por maioria, deu provimento aos agravos remetendo o feito à Justiça Eleitoral do Distrito Federal, nos termos do voto do Ministro Ricardo Lewandowski. Confira-se a ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARANÁ. RECEBIMENTO DE VALORES DISFARÇADOS DE DOAÇÕES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 
I - Imputam-se aos réus, diversas condutas descritas pelo Parquet como enquadradas, em tese, nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com recebimento de valores disfarçados de doações eleitorais, além de outros fatos ilícitos em contextos conexos. 
II- As acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República, de forma expressa, fazem referência à existência de doações eleitorais oficiais, devidamente declaradas e contabilizadas, possuindo, portanto, inequívoca conotação eleitoral, umbilicalmente atreladas à atuação político-partidária dos denunciados, traduzindo infrações penais eleitorais a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal. 
III- Independentemente de ter ocorrido o recebimento da denúncia, as decisões tomadas por juiz absolutamente incompetente são nulas, e, assim sendo, não podem surtir efeitos a ponto de fixar regras de perpetuação da competência. Aliás, neste ponto, relembra-se que a incompetência absoluta não se prorroga. 
IV- Tal entendimento foi assentado pelo Plenário desta Suprema Corte no INQ 4.435-AgR-Quarto/DF, Relator Ministro Marco Aurélio. 
V- Agravo regimental provido, para remessa do feito à Justiça Eleitoral do Distrito Federal.”
(Pet 8.134/DF, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 26/05/2020 - grifei)

A Ação Penal foi remetida para o Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal que rejeitou a denúncia quanto aos crimes eleitorais, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao Juízo da 13ª Vara de Curitiba.

Interpostos recursos em sentido estrito, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE/DF, manteve a competência da Justiça Especializada.

O Juízo da 1ª Vara Eleitoral/DF, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, reconheceu a prescrição quanto ao crime do art. 350 do Código Eleitoral e reafirmou sua competência para processamento dos crimes conexos, justificando sua decisão no entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: “A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar crime comum conexo com crime eleitoral, ainda que haja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do delito eleitoral” (Informativo n. 1.024).

Em consequência, ratificou os atos processuais praticados perante o Supremo Tribunal Federal e determinou a citação de Luiz Fernando Ramos Faria e José Otávio Germano, assim como a intimação de João Alberto Pizzolato Júnior e Mário Sílvio Mendes Negromonte para ratificarem ou retificarem suas respostas à acusação.

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal concedeu a ordem de habeas corpus, para trancar a ação penal em relação a Luiz Fernando Ramos Faria, ao fundamento de que a denúncia não pode ser recebida unicamente com base em depoimentos de colaboradores premiados (HC n. 0600067-72.2024.6.07.0000 - TRE/DF).

O Ministério Público Eleitoral apresentou réplica às respostas à acusação.

Todavia, em razão do novo entendimento estabelecido pelo Plenário desta Corte no HC n. 232.627 e na Questão de Ordem no Inquérito n. 1.787, no sentido de que o foro por prerrogativa de função subsiste mesmo após desvinculação do agente do cargo, determinou, o Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para que delibere sobre a competência para processamento da Ação Penal.

Dessa decisão, foi interposto recurso em sentido estrito que foi remetido ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.

Recebido os autos nesta Corte, o Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal, com prosseguimento do feito.
  
É o relato no essencial. Decido.

Inicialmente, cumpre anotar, que os autos desta ação penal foram encaminhados a este Relator, em razão do que dispõe o inciso I do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

Art. 38. O Relator é substituído:
I - pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente;
(...).
Diante disso, por se tratar de medida urgente, passo a examinar a questão referente à competência desta Corte.

A orientação firmada nesta Corte na AP n. 937 QO/DF, era de que a prerrogativa de foro era restrita aos ilícitos cometidos no exercício da função e a ela vinculados, e extinguia-se com o término da investidura.

Por ocasião do julgamento do Agravo Regimental interposto no Inquérito n. 4.787, de minha relatoria, o Ministro Gilmar Mendes levantou Questão de Ordem sobre a competência desta Corte, em razão do foro por prerrogativa de função.

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no Inquérito n. 4.787, em aprimoramento à QO na AP 937, fixou a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

Determinou, ainda, o Pleno do STF que a nova interpretação aos processos em curso tem aplicação imediata, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. (QO Inq 4.787, Min. Gilmar Mendes, Pleno, Sessão Virtual de 28/02/2025 a 11/03/2025)

Confira-se a ementa do julgado:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema. Fixação do entendimento de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados durante o exercício do cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 
I. Caso em exame 
1. Questão de ordem suscitada nos autos de inquérito instaurado sob supervisão desta Corte para apurar envolvimento de ex-parlamentar em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, diante do encerramento do mandato, o eminente Ministro Relator decidiu encaminhar os autos para o juízo de primeiro grau. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Esses fundamentos mostram que o foro especial serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Tal justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. IV. Dispositivo e tese 12. Questão de ordem resolvida para alterar o entendimento em vigor sobre o foro privativo. Aplicação imediata aos processos e inquéritos em curso, com a ressalva dos atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.
Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.
(INQ 4787 AgR-QO/ES, redator para acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual de 28/02/2025 a 11/03/2025)

É o que ocorre, na hipótese. Tratando-se de investigados que exerciam mandato parlamentar à época dos fatos, a competência é, de fato, do Supremo Tribunal Federal.

 Nesse mesmo sentido, é a manifestação do Ministério Público Federal:

“(...)
O Supremo Tribunal Federal, em reorientação jurisprudencial decidida em dezembro de 2024, superou o entendimento anterior - que restringia a prerrogativa de foro aos ilícitos cometidos no exercício da função e a ela vinculados, extinguindo-se com o término da investidura - para passar a admitir a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a desvinculação do agente do cargo.
Na espécie, a denúncia narra que, entre 2006 e 2014, João Alberto Pizzolatti Júnior e Mário Sílvio Mendes Negromonte, então Deputados Federais, na condição de integrantes da cúpula do Partido Progressista, forneceram apoio político à manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, com a finalidade de que tal agente público angariasse vantagens indevidas para si e para a agremiação partidária (incluso o codenunciado José Otávio Germano, no exercício do cargo de Deputado Federal), em contrapartida à viabilização da formação de cartel por empreiteiras interessadas em celebrar contratos irregulares com a Petrobras.
Ainda segundo a exordial, as propinas foram pagas a João Alberto Pizzolatti Júnior, Mário Sílvio Mendes Negromonte e José Otávio Germano por meio de pagamentos em espécie, custeio de despesas pessoais, depósitos em dinheiro de forma pulverizada, doações eleitorais oficiais e celebração de contrato fictício.
O nexo entre a condição de parlamentar e a prática dos ilícitos, à luz da nova orientação jurisprudencial, atesta a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Ressalta-se que, nos termos da tese fixada, todos os atos processuais praticados antes da remessa dos autos são válidos.
A manifestação é pelo reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal, com prosseguimento do feito.
Para tanto, requer-se seja solicitada a remessa integral dos autos principais e correlatos ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, inclusive dos autos físicos e bens apreendidos.” (eDoc. 301)

Ante o exposto, tratando-se de fatos ocorridos durante e em razão do exercício do mandato parlamentar, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação penal.

Oficie-se ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal para que remeta integralmente os autos principais e correlatos, inclusive dos autos físicos e bens apreendidos.

Cumpra-se. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente